Tribunal: TJBA
Processo: 2001489-49.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001489-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: AILTON MIRANDA BATISTA Advogado(s): CAROLINA MOREIRA SANTOS SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. TRÊS CONDENAÇÕES POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDIÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As condições fixadas em sentença penal condenatória transitada em julgado, especialmente quando confirmadas em segundo grau, não podem ser modificadas pelo Juízo da Execução, sob pena de violação à coisa julgada. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 17, veda expressamente a substituição da pena, nos casos de violência doméstica, por medidas meramente compensatórias, devendo-se priorizar ações de responsabilização e conscientização do agressor, mormente considerando que, no caso, o agravante possui 03 condenações transitadas em julgado pela prática do mesmo tipo de ilícito (que envolve violência doméstica). A simples alegação de prejuízo laboral, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não autoriza a flexibilização das obrigações fixadas judicialmente no sursis. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2001489-49.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, que tem como Agravante Ailton Miranda Batista, e como Agravado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.